Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PARTILHA DE BENS. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. ARTIGO 658 DO CÓDIGO CIVIL. PARTILHA. ESCRITURA PÚBLICA DECLARATÓRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando o d. magistrado a quo profere decisão expressa e clara quanto a inexistência de elementos aptos a elidir o valor da causa atribuído pelo autor, sob o argumento de que a estimativa apresentada se mostra condizente, até mesmo porque o incidente de impugnação do valor da causa visa tão somente corrigir o valor atribuído em discordância com os artigos 291, 292 e 293 do Código de Processo Civil, não se prestando à análise do correto valor do imóvel.
2. De acordo com o artigo 1.725 do Código Civil, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime de comunhão parcial de bens.
3. A teor dos artigos 1.658 e 1.659 do Código Civil, no regime de comunhão parcial de bens, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância da união, excluídos, entre outros, aqueles que cada convivente possuir, bem como aqueles que lhe sobrevierem ao tempo da união por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
4. Tem-se a presunção de que o patrimônio oneroso adquirido durante o casamento é resultado de esforço comum do casal, que deve ser entendido como a cooperação do casal como um todo, seja no aspecto moral, emocional ou patrimonial.
5. A declaração em escritura pública de que na constância da união estável não houve acréscimo do patrimônio do casal não possui presunção absoluta de veracidade. Desse modo, havendo nos autos elementos suficientes para comprovar a aquisição de imóvel durante o período de convivência comum, impõe-se a partilha do bem.
6. Apelação cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, não provida.